Tribunal: TJES
Processo: 5000180-54.2020.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000180-54.2020.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUZIA ASCARI e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000180-54.2020.8.08.0058
Origem:
Juízo de Ibitirama - Vara Única
RECORRENTES
: MARIA LUZIA ASCARI; NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHOES LTDA.
RECORRIDOS
: MARIA LUZIA ASCARI; NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHOES LTDA; BANCO PAN S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE COLCHÃO MAGNÉTICO. INDUÇÃO AO ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS CONHECIDOS E RECURSO AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre a compra e forma de pagamento de um colchão ofertado pela 1ª ré (
Nipponflex Indústria e Comércio de Colchões LTDA)
. Alega a parte autora que foi induzida ao erro pelo representante da 1ª ré, pois acreditava que o colchão seria pago no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de forma parcelada, com descontos em seu benefício previdenciário, mas, diferentemente do ofertado, foi firmado um contrato de consignação junto à 2ª ré (Banco Pan S.A), sendo cobrado valor muito superior ao que havia sido combinado com o representante da 1ª ré.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando rescindido o contrato de compra e venda do colchão, bem como o contrato de empréstimo consignado. Condenou as rés, solidariamente, à restituição simples de todas as parcelas já pagas pela autora e ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais. Por fim, determinou que a autora devolva o colchão à 1ª ré.

(3).
A parte autora, em seu recurso, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja majorada a condenação por danos morais, bem como para que sejam restituídos em dobro os valores pagos.

(4).
A 1ª ré (
Nipponflex Indústria e Comércio de Colchões LTDA)
também interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, em caso de manutenção, requer a minoração do dano moral.

(5).
Por sua vez, apenas a 2ª ré apresentou contrarrazões, na qual pugna pela manutenção da sentença.

(6).
Da preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela 1ª ré. Entende-se que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré/recorrente possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da demanda, na medida em que permite que seus representantes ofereçam a modalidade de empréstimo consignado para efetuarem as vendas dos colchões ou, caso não permita tal modalidade, falha ao não fiscalizar os meios utilizados pelos representantes.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela 1ª ré/recorrente
.

(7).

A autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a 2ª ré/recorrida impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita
.

(8)
. Observa-se que os contratos de compra e venda e de empréstimo consignado dos autos foram firmados sem o repasse das informações necessárias à autora/recorrente, na medida em que esta acreditava que pagaria o valor inicialmente ofertado pelo representante da 1ª ré, qual seja, R$ 7.000,00 (sete mil reais), desconhecendo as tarifas impostas por tal modalidade de contratação (consignado). Houve notória falha na prestação dos serviços, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva e propaganda enganosa no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

(9).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir das relações contratuais de compra e venda e empréstimo consignado declaradas inexistentes, autoriza-se a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). Assim, determina-se que as parcelas pagas pela autora sejam restituídas em dobro.

(10)
. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. A falta de informação no momento da compra e venda do colchão, bem como os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação diferente da desejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, t
endo como parâmetro a extensão do dano e as consequências da falha de prestação do serviço, entende-se que
o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) é razoável e proporcional.

(11)
. Da conclusão.
CONHECIDO O
RECURSO DA 1ª RÉ (Nipponflex Indústria e Comércio de Colchões LTDA) E DESPROVIDO
. Por sua vez,
CONHECIDO O
RECURSO DA AUTORA (Maria Luzia Ascari) E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada apenas no que se refere ao tópico "b" do dispositivo, de modo a
c
ondenar

os réus, solidariamente, à restituição
em dobro
de todas as parcelas já pagas pela consumidora, devidamente atualizadas pelo IGPM desde o desembolso, acrescidas de juros legais desde a citação
.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(12).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à autora/recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).
Por sua vez,
condena-se
a 1ª ré/recorrente (
Nipponflex Indústria e Comércio de Colchões LTDA)
no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.